Tribunal: TJPA
Processo: 0027233-96.2015.8.14.0028
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2022-05-27

Ementa:
APELAÃÃO PENAL. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. 1) PLEITO DE ABSOLVIÃÃO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. AUSÃNCIA DE PROVAS DA POTENCIALIDADE LESIVA DA ARMA. IMPROCEDÃNCIA. 2) DOSIMETRIA. FIXAÃÃO DA PENA-BASE NO MÃNIMO LEGAL. PREJUDICIALIDADE. REDUÃÃO DE HORAS DA PRESTAÃÃO DE SERVIÃOS Ã COMUNIDADE. INADEQUAÃÃO DA VIA ELEITA.1) Remansoso que o crime previsto no tipo do art. 12 da Lei nÂº 10.826/2003 Ã© de perigo abstrato, sendo irrelevante aferir se a arma de fogo, o acessÃ3rio ou a muniÃ§Ã£o de uso permitido sÃ£o capazes de produzir lesÃ£o real a alguÃ©m. Trata-se de crime de mera conduta, consumando-se com o simples fato de o agente ter a posse da arma, tendo em vista que tutelam a seguranÃ§a coletiva e visam amortizar a circulaÃ§Ã£o de armas de fogo e seus acessÃ3rios;2) Quando a pena-base do delito do art. 12 da Lei nÂº 10.826/2003 se encontrar fixada no patamar mÃnimo de 01 ano de detenÃ§Ã£o mostra-se prejudicada o pleito de reduÃ§Ã£o para o mÃnimo legal. Na esteira do art. 148 da Lei de ExecuÃ§Ã£o Penal, cabe ao JuÃzo da ExecuÃ§Ã£o a anÃ¡lise acerca da melhor forma de cumprimento da pena atinente a prestaÃ§Ã£o de serviÃ§os Ã comunidade, o qual deve analisar as condiÃ§Ãμes pessoais do apenado;3) RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO

Inteiro teor:
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
PROCESSO N.º 0027233-96.2015.814.0028
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE MARABÁ (2ª VARA CRIMINAL)
APELANTE: WIRLLAND BATISTA FONSECA (ADV.: RICARDO MOURA)
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLAÚDIO BEZERRA DE MELO
RELATOR: DES.

RONALDO MARQUES VALLE
EMENTA:
APELAÇÃO PENAL. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. 1) PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. AUSÊNCIA DE PROVAS DA POTENCIALIDADE LESIVA DA ARMA. IMPROCEDÊNCIA. 2) DOSIMETRIA. FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. PREJUDICIALIDADE. REDUÇÃO DE HORAS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.
1) Remansoso que o crime previsto no tipo do art. 12 da Lei nº 10.826/2003 é de perigo abstrato, sendo irrelevante aferir se a arma de fogo, o acessório ou a munição de uso permitido são capazes de produzir lesão real a alguém. Trata-se de crime de mera conduta, consumando-se com o simples fato de o agente ter a posse da arma, tendo em vista que tutelam a segurança coletiva e visam amortizar a circulação de armas de fogo e seus acessórios;
2) Quando a pena-base do delito do art. 12 da Lei nº 10.826/2003 se encontrar fixada no patamar mínimo de 01 ano de detenção mostra-se prejudicada o pleito de redução para o mínimo legal. Na esteira do art. 148 da Lei de Execução Penal, cabe ao Juízo da Execução a análise acerca da melhor forma de cumprimento da pena atinente a prestação de serviços à comunidade, o qual deve analisar as condições pessoais do apenado;
3) RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Na 12ª Sessão Ordinária de Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Penal do E. TJPA, ocorrida entre os dias dezesseis e vinte e três de maio de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.
R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Penal interposta por
WIRLLAND BATISTA FONSECA
, contra a r. sentença prolatada pelo D. Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Marabá que o condenou à pena de 01 ano de detenção e 10 dias-multa, por violação ao disposto no art. 12 da Lei nº 10826/2003

Narra a exordial acusatória que, no dia 28/07/2015, Policiais Federais estavam dando cumprimento a um mandado de prisão e busca e apreensão expedidos nos autos do processo nº 2021.90.2015.401.3901, ocasião em que entraram na residência dos pais do Apelante e localizaram a arma de fogo pertencente a ele.

A denúncia foi recebida em 04/04/2016 (fl. 06).

Após a instrução processual, o MM. Juízo
a quo
condenou o Apelante nas penas acima descritas, em sentença prolata em 16/07/2018.

Inconformada, a defesa interpôs a presente apelação e, em suas razões (fls. 171-179), pleiteou a absolvição do Apelante, em razão da ausência de provas de autoria e materialidade, bem como pela ausência de ofensa ao bem jurídico tutelado, dada a atipicidade da conduta. Subsidiariamente, pleiteou pela reforma da dosimetria, com a fixação da pena-base no mínimo legal, possibilitando ao réu a redução das horas a serem trabalhadas ou que ele cumpra as horas semanais em apenas um dia de trabalho semanal, afim de que seu trabalho de advogado não seja prejudicado com a habitualidade diária de serviços comunitários.

Em contrarrazões (fls. 180-183), a Promotoria manifesta-se pelo improvimento do recurso, mantendo-se
in totum
a sentença objurgada.

O Procurador de Justiça
CLAÚDIO BEZERRA DE MELO
manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso (fls. 190-191 v.).

O feito retornou ao meu gabinete, concluso, em 08/04/2019.

É o relatório. À Secretaria para inclusão do feito em pauta de julgamento.
V O T O

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço do presente apelo.
1.

ABSOLVIÇÃO PELA ATIPICIDADE DA CONDUTA (art. 12 da Lei nº 10.826/2003)

Inicialmente, a defesa insurge-se contra a sentença condenatória, requerendo a absolvição devido a insuficiência de provas quanto potencialidade lesiva da arma apreendida, não havendo a consumado do crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido, no caso concreto, vez que a arma estaria desmuniciada.

Adianto que o crime de posse ilegal de arma de fogo e/ou munição é de mera conduta, consumando-se com o simples fato de o agente portar arma de fogo e/ou munição em via pública, tendo em vista que tutelam a segurança coletiva e visam amortizar a circulação de armas de fogo, não sendo outro o remansoso entendimento jurisprudencial acerca do tema:
PENAL E PROCESSO PENAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO.
PRELIMINAR DE INCONSTITUCIONALIDADE. REJEIÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE AMPARA A CONDENAÇÃO.TIPICIDADE DA CONDUTA. CRIME DE MERA CONDUTA E DE PERIGO INDETERMINADO
. NÃO PROVIMENTO. 1- Preliminar que se afasta. 2- Acervo probatório que, na espécie, ampara a condenação pela prática do crime do artigo 14, caput, da Lei nº 10.826/2003. 3
- O porte ou a posse ilegal de arma de fogo, ou apenas de suas munições, quer de uso permitido, quer de uso restrito, configura crime de mera conduta e de perigo indeterminado. Na conduta de portar arma de fogo sem munição existe potencialidade lesiva suficiente para causar danos, com a exposição do bem jurídico penalmente tutelado. Requisitos que decorrem da própria classificação dos crimes previstos nos artigos da Lei 10.826/03
. 4- Apelação não provida. (TJ-DF - APR: 20131210035998 DF 0003499-33.2013.8.07.0012, Relator: MARIO MACHADO, Data de Julgamento: 19/03/2015, 1ª Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no DJE : 06/04/2015 . Pág.: 96).
PROCESSO PENAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. ART. 16 DA LEI 10.826/2003. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO EM DECORRÊNCIA DA ATIPICIDADE DELITIVA. PERÍCIA TÉCNICA QUE ATESTA QUE A ARMA APREENDIDA ENCONTRAVA-SE INOPERANTE. INEXISTÊNCIA DE OFENSA A BEM JURÍDICO TUTELADO. APREENSÃO TAMBÉM DE MUNIÇÃO. CONSUMAÇÃO. SUBSUNÇÃO DO FATO À NORMA. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. RISCO A INCOLUMIDADE PÚBLICA. 1. O Laudo Pericial, às fls. 60, realmente foi conclusivo no sentido de que a arma apreendida não se encontrava em condições de funcionamento devido defeito na percussão da arma. Nota-se entretanto que conforme a referida perícia, além do auto de apresentação e apreensão, às fls. 20, foram também apreendidas com o recorrente: ?04 (quatro) munições intactas do mesmo calibre 32 S&W, marca CBC?. 2. O crime previsto no tipo do art. 16 da Lei nº 10.826/2003 é de perigo abstrato, sendo desinfluente aferir se a arma de fogo, o acessório ou a munição de uso permitido são capazes de produzir lesão real a alguém.
Além do que, as Cortes Superiores já firmaram o entendimento no sentido de que o porte ilegal de arma de fogo até mesmo desmuniciada e o de munições configuram hipóteses de perigo presumido ou abstrato, que põe em risco a incolumidade pública, a segurança nacional e a paz social. Assim, antecipando a tutela penal, essas condutas são punidas antes mesmo que representem qualquer lesão ou perigo concreto.
Valendo ressaltar portanto que até a ausência do laudo pericial não impede o enquadramento da conduta de portar ilegalmente arma de fogo ou munição. 3. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (2016.02804334-62, 162.225, Rel. MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador 1ª CÂMARA CRIMINAL ISOLADA, Julgado em 2016-07-12, Publicado em 2016-07-15).

Assim, mesmo que existisse laudo atestando que a arma era inapropriada para o uso, não há como se conceder ao apelante a absolvição pleiteada. Isto porque, por se tratar de crime de perigo abstrato, prescindível a prova da potencialidade lesiva da arma como pretende o apelante.
2.

DOSIMETRIA DA PENA

Genericamente, o Apelante formulou pleito atinente a aplicação da pena-base no mínimo legal, com observação da possibilidade de redução das horas a serem trabalhadas ou que o Apelante cumpra as horas semanais em apenas um dia de trabalho semanal, a fim de que seu trabalho de advogado não seja prejudicado com a habitualidade diária de serviços comunitários.

Adianto que o pleito de redução da pena-base ao mínimo legal é ineficaz, considerado que ela já restou fixada no mínimo legal de 01 ano de detenção. No que se refere a redução de horas da prestação de serviços à comunidade, ressalto que se trata de matéria da ser dirimida perante o Juízo da Execução, o qual deverá analisar a melhor forma de cumprimento da pena de prestação de serviços à comunidade, considerando as condições pessoais do apenado, na esteira do art. 148 da Lei de Execução Penal,
in verbis:
Art. 148. Em qualquer fase da execução, poderá o Juiz, motivadamente, alterar, a forma de cumprimento das penas de prestação de serviços à comunidade e de limitação de fim de semana, ajustando-as às condições pessoais do condenado e às características do estabelecimento, da entidade ou do programa comunitário ou estatal.

Por todo o exposto, conheço do recurso e nego-lhe
provimento
, pelos fundamentos ao norte delineados.

É o meu voto.
Belém (PA), 23 de maio de 2022.
Des. RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator